Tribunal: CARF
Processo: 10935.900359/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL- (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRIBUINTE.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela Contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900359/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.901 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
SEMENTES GUERRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA
CONTRIBUINTE.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro (Vice-Presidente), Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente
Substituto). Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira,
substituídos pelos Conselheiros Carlos Delson Santiago e Marco Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-45.417 – 3a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 916017989, emitido em 01/04/2011, por
intermédio do qual foi indeferido o Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900359/2011-
1-52
3a Câma
3a Câma
ONTRIBU
ONTRIBU
E SOCIA
SOCIA
de apuraçã
de apuraçã
MPENSAÇ
MPENSAÇ
CRÉDITO
CRÉDITO
Para
Para
e
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900359/2011-52

11366.08963.301009.1.1.11-5498 e não homologada a compensação objeto do PER/DCOMP
no 21637.71596.301009.1.3.11-8038, em razão de que a Contribuinte, mesma intimada, não
apresentou Dacon que contenha informações do período de apuração correspondente ao crédito
requerido. No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
11366.08963.301009.1.1.11-5498, o tipo de crédito é relativo ao tributo Cofins Não
Cumulativa - Mercado Interno do 3o Trimestre de 2008, pleiteado no valor de R$
192.091,50, utilizado na compensação do seguinte débito:
· IRPJ
0220-01
3o Trim. / 2009
R$ 192.091,50
e não reconhecido pela Fiscalização
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 3/6, manejada pela pessoa
jurídica interessada com o objetivo de desconstituir o indeferimento do pedido de
ressarcimento objeto do PER no 11366.08963.301009.1.1.11-5498 (fls. 13/16), bem
como a não homologação da DComp no 21637.71596.301009.1.3.11-8038 (fls. 17/21),
veiculados pelo Despacho Decisório de fl. 71 (no de rastreamento 916017989),
concernente ao crédito pleiteado de COFINS NÃO-CUMULATIVA MERCADO
INTERNO, período de apuração (PA) 3o trimestre de 2008, no valor de R$
192.091,50.
O PER/DComp foi analisado de forma automática pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações – SCC, culminando na emissão, em 01/04/2011, do referido
Despacho Decisório, conclusivo no seguinte sentido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a existência do crédito pleiteado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou DACON(s) (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), que
contenha(m) informações do período de apuração acima indicado.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21637.71596.301009.1.3.11-8038
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
11366.08963.301009.1.1.11-5498
A ciência do referido ato se deu em 14/04/2011, conforme Histórico de
Comunicações de fl. 75.
Ou seja, a empresa foi intimada a apresentar o Dacon correspondente ao PA em
referência, mediante os Termos de Intimação no 915906572, no 915906586 e no
915906590 (fls. 10/12), que tiveram o seguinte teor:
Não foi confirmada a entrega de Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais), que contenha(m) informações deste período de apuração.
(...)
Solicita-se apresentar o(s) Dacon, que contenha(m) informações do período de
apuração acima indicado, ou PER/DCOMP retificador indicando corretamente o
período de apuração e o detalhamento do crédito. Outras inconsistências entre as
informações do PER/DCOMP e do(s) Dacon do período também deverão ser sanadas
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900359/2011-52

mediante apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação.
Base legal: art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Não satisfeita com a decisão de não homologação, na manifestação de
inconformidade apresentada em 29/04/2011 a interessada apresentou as seguintes
alegações, em vista do que postulou a insubsistência do ato administrativo contestado:
i) que foi tomada de surpresa com a decisão ora atacada, pois considera possuir
crédito mais que suficiente para a compensação do débito de IRPJ em questão, e que
não poderia imaginar a ocorrência da omissão quanto à apresentação do Dacon do mês
de agosto de 2008, muito menos o não atendimento à intimação para sua apresentação;
ii) que a referida intimação foi retirada dos Correios por office boy no início de
janeiro de 2011, e que o desconhecimento/extravio da intimação pode ter relação com
as férias coletivas da empresa, concedidas no final do ano de 2010 e início de 2011;
iii) que, de qualquer maneira, o Dacon do mês de agosto de 2008 foi
apresentado em atendimento às intimações de no 915906572, no 915906586 e no
915906590, pelo que a não homologação da compensação deverá ser revertida,
mesmo porque os Dacons dos meses de julho e setembro de 2008 por si sós
comprovavam a suficiência do crédito utilizado;
iv) isto porque o saldo credor final da Cofins de julho/2008, que também
corresponde ao saldo inicial do mês de agosto/2008, foi de R$ 505.857,61, consoante
consta dos Dacons correspondentes;
v) além disso, o saldo credor inicial da Cofins de setembro/2008, que coincide
com o saldo final de agosto/2008, foi de R$ 382.983,98, conforme consta dos Dacons
correspondentes;
vi) que, em face das intimações da Receita Federal, apresentou o Dacon de
agosto/2008 e pagou a multa pelo seu atraso.
Por fim, requereu o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, bem
como que fosse julgada procedente, deferindo-se o pedido de ressarcimento e
homologando-se a compensação decorrente.
Anexou à sua peça de defesa cópias dos Dacons de julho, agosto (retificador) e
setembro/2008, dos Termos de Intimação acima mencionados e do comprovante de
pagamento da multa pelo atraso da apresentação do Dacon de agosto/2008.
É o que se tem a relatar.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme
Acórdão no 08-45.417, datado de 27/12/2018, com as seguintes conclusões:
[...]
No caso em tela, a interessada deveria ter juntado aos autos os comprovantes
fiscais e contábeis – notas fiscais e livros fiscais e contábeis – relativos ao crédito
pleiteado, sob pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito
fático, que é a liquidez e certeza deste.
Entende-se, portanto, não estarem presentes elementos suficientes da prova da
existência do crédito pleiteado, visto que não se encontra lastreado pela escrituração
contábil que ampare as informações prestadas pela própria empresa no Dacon em
questão. Assim sendo, não deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900359/2011-52

Conclusão
Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade, devendo ser mantido o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou a compensação em questão.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que requer a sua procedência, mediante a homologação da compensação em
questão e consequente extinção integral da respectiva exigência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
A Recorrente traz os seguintes argumentos em seu Recurso Voluntário:
1) O Dacon do mês de agosto de 2008 foi apresentado dentro do prazo de
impugnação, conforme cópia anexada à Manifestação de Inconformidade;
2) A multa pelo atraso no Dacon do mês de agosto de 2008 foi regularmente
paga, conforme comprovante anexado à Manifestação de Inconformidade;
3) O valor originário da compensação glosada não continha somente crédito
de Cofins do mês de agosto de 2008 (R$ 131.264,01), mas sim, também
valores de créditos de Cofins informados nos Dacons de julho e setembro
de 2008, totalizando R$ 192.091,50;
4) A decisão a quo silenciou sobre os valores dos créditos informados nos
Dacons dos meses de julho e setembro de 2008, com informação do saldo
credor anterior e final (apresentados dentro dos respectivos prazos), cujos
valores foram utilizados na compensação em apreço;
5) Independentemente do crédito de Cofins do mês de agosto de 2008, os
créditos constantes dos Dacons dos meses de julho e setembro são
suficientes, com sobra, para justificar a compensação de R$ 292.091,50;
6) O volume dos documentos e livros fiscais e contábeis relativos ao crédito
da Cofins informado na Dacon do mês de agosto de 2008 inviabilizou sua
juntada ao processo administrativo;
7) No caso, a Autoridade Administrativa, além de ser parte na demanda, foi
também a própria julgadora;
8) As regras relativas ao ônus da prova, previstas no Código de Processo
Civil não se aplicam ao processo administrativo, pois, no âmbito judicial, a
autoridade julgadora (Juiz) não é parte interessada na demanda;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900359/2011-52

9) O processo permaneceu inerte na DRJ por mais de 08 (oito) e que,
consequentemente, na dúvida, a autoridade administrativa deveria ter
baixado o processo em diligência, para fim de constatação da verdade
material; e
10) Em casos semelhantes, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) entende que a autoridade administrativa julgadora de 1o grau deve
adotar os meios necessários para apuração da verdade material, conforme
jurisprudência transcrita.
Passo a analisar.
Não há litígio quanto ao fato de que, à época da ciência do Despacho Decisório no
de Rastreamento 916017989, emitido em 01/04/2011, a Contribuinte não havia entregue seu
Dacon Mensal de 08/2008, razão pela qual foi indeferido o ressarcimento da Cofins Não
Cumulativa – Mercado Interno do 3o trimestre de 2008.
A Recorrente alega que transmitiu o citado demonstrativo, após a ciência do
Despacho Decisório, bem como pagou a multa pelo atraso em sua apresentação.
Até então, não muito o que ser dito, pois entendo que não há qualquer empecilho
em transmitir/retificar declarações/demonstrativos após a ciência do Despacho Decisório.
No entanto, para que se atributa eficácia às informações apresentadas após a data
da ciência do Despacho Decisório, é necessário que essas informações prestadas/declaradas
sejam lastreadas em documentos contábeis e fiscais, por meio de documentos hábeis e idôneos,
uma vez que a sua simples apresentação não é suficiente a comprovar o direito pleiteado.
Portanto, neste ponto, perfeito o entendimento do órgão a quo, que, pela didática,
vale transcrever os correspondentes trechos:
[...]
Registre-se que é a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada
pela apresentação de documentos probatórios dos fatos, o meio pelo qual se demonstra
a efetiva base de cálculo e apuração dos tributos federais e respectivos créditos. A
comprovação da existência do crédito postulado é tarefa que cabe exclusivamente à
Manifestante, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 923
do RIR/99 (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 9o, § 1o).
Nesse passo, fica demonstrado que na data da apresentação do Dacon
Retificador a pessoa jurídica já havia tomado ciência da decisão de não homologação
da compensação, de forma que o que se observa é a utilização de um crédito alegado,
mas não comprovado, haja vista que não foram apresentados os registros contábeis
correspondentes. Tal fato representa clara afronta ao art. 170 do CTN, que estipula os
requisitos da certeza e liquidez para que se possa utilizar crédito para fins de
compensação tributária:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
A certeza do direito à restituição/compensação, no caso, diz respeito à
existência de créditos passíveis de ressarcimento, devendo a autoridade da RFB acatar
tal entendimento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900359/2011-52

Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum do
crédito postulado, mediante a comprovação de suas bases de cálculo. Ocorre que a
interessada não trouxe ao processo qualquer prova conclusiva a propósito das bases de
cálculo da Cofins para o período em que alega o direito creditório, não se podendo
operar, portanto, a liquidez e certeza de seus eventuais créditos.
Ademais, a título de esclarecimento, não está o Fisco obrigado a produzir
qualquer prova a favor do contribuinte, eis que o ônus é deste, já que cabe ao autor da
ação provar o que alega, cabendo citar o art. 373, do CPC, que a seguir se transcreve:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Em síntese, o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Ressarcimento/ Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa
comprovação feita, não apenas com meras alegações, retificação ou apresentação intempestiva
de declarações/demonstrativos, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis
e idôneos a tal intento, tudo devidamente conciliado, independentemente do volume de tais
documentos, que não justifica a sua não apresentação. Isso porque o ônus da prova recai sobre
quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Neste ponto, a Recorrente aduz ser inaplicável o CPC em processos
administrativos. Porém, não é essa a conclusão que se extrai da leitura do art. do mesmo
Código, a seguir transcrita (destaque acrescido):
CAPÍTULO II
DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS
[...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
[...]
Sobre a alegação de que mesmo sem considerar o crédito do mês de agosto, a
parcela de crédito dos meses de julho e setembro seriam suficientes para amortizar o débito
compensado, destaco que a apuração do valor a ressarcir para o pedido em questão é feito de
forma trimestral, nos termos do art. 27 da Instrução Normativa RFB no 900, de 31/12/2008,
vigente à época do Pedido de Ressarcimento (destaques acrescidos):
SEÇÃO III
DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.901 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900359/2011-52

cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência.
[...]
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
[...]
Portanto, somente com as informações completas do 3o Trimestre de 2008, a
Autoridade Fiscal teria condições de analisar a validar adequadamente o crédito pleiteado. E,
como as informações do referido período de apuração não se encontravam á disposição da Fisco,
correto o indeferimento do pedido.
Dada a falta da Recorrente em cumprir com o ônus probatório do direito
pleiteado, não tenho alternativa que não a de concordar com a DRJ de que as provas juntadas aos
autos não são suficientes a comprovar a legitimidade do crédito.
Ademais, saliento que não é caso de conversão do julgamento em Diligência, para
a abertura de fiscalização sobre a matéria e/ou para complementação do conjunto probatório até
então apresentado, eis que a Diligência não se presta a estes fins, mas tão somente para prover
esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por fim, o princípio da verdade material, do qual socorre-se a Recorrente, não tem
o condão de inverter o ônus da prova em desfavor do Fisco em processos envolvendo
restituição/ressarcimento/compensação, nem de possibilitar a não aplicação das normas
processuais e materiais relacionadas ao caso, em especial aquela atinente ao 170 do CTN, a qual
dispõe que a compensação depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito
passivo contra a Fazenda Nacional.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital